Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-94.2013.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação. Crime de fraude à licitação (artigo 90 da Lei no 8.666/93). Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição. Cabimento quanto ao corréu JOSÉ CARLOS. Preliminar de extinção da punibilidade por "abolitio criminis". Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Afastamento

Ementa:
Apelação. Crime de fraude à licitação (artigo 90 da Lei no 8.666/93). Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição. Cabimento quanto ao corréu JOSÉ CARLOS. Preliminar de extinção da punibilidade por "abolitio criminis". Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Afastamento da pena de multa. Impossibilidade. Declaração de extinção da punibilidade de JOSÉ CARLOS. Não provimento aos recursos de RENAN e LUIZ ALBERTO.